Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE FELICI - CPF: 021.723.141-10 (AGRAVANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA
ON-LINE
E CONSTRIÇÃO DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL - NÃO CABIMENTO - ART. 833, IV, DO CPC - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR - EXCEÇÕES CONTIDAS NO §2º INAPLICÁVEIS AO CASO - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas destinadas à manutenção do devedor e de sua família, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo se aplicáveis ao caso as exceções elencadas no §2º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de desbloqueio da penhora
on-line
e determinou que 30% dos rendimentos mensais da parte executada sejam depositados em juízo.

O agravante alega que é produtor rural, atua na comercialização de leite para a Cooperativa COMAJUL, e teve bloqueada a quantia que aufere mensalmente.

Afirma que reside na propriedade com seus pais, que são idosos e dependem dessa renda para sobreviverem.

Aduz que, mesmo que não se tratasse de verba de caráter alimentar, a constrição era descabida porque os valores na sua conta-corrente não ultrapassam 40 salários mínimos.

Argui o cumprimento das exigências legais para a suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID nº. 45464982).

Contraminuta no ID nº. 47355457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O desconto nos rendimentos mensais do devedor é admitido no limite de 30% da sua renda mensal, e desde que ele o autorize.

Além disso, o art. 833, inciso IV e §2º do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

A eg.

Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal: AI nº. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI nº. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR nº. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI nº. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI nº. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que o agravante tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não se justifica o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Cabe também o desbloqueio dos R$12.076,82 encontrados em abril de 2020 na sua conta-corrente (fls. 07 do ID n°. 42326497), já que, conforme se infere no ID n°. 45464982, todo o contexto narrado mostra que sua única fonte de renda é a venda de leite para a Cooperativa COMAJUL.

Ademais, a declaração de imposto de renda no ID n°. 42326498 confirma que dispõe de outros bens passíveis de penhora e de satisfazerem a pretensão da credora sem afetar a subsistência do devedor e de sua família.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora de 30% dos ganhos mensais do agravante, além de determinar a liberação da quantia encontrada em sua conta-corrente em abril de 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020